Tribunal: TJSP
Processo: 2205737-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA APRESENTADA PELO INSS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – CABIMENTO – CRITÉRIO DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESSA C.CÂMARA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO ANULADA.

Recurso provido.